Tribunal: TJDFT
Processo: 0009315-42.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009315-42.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para prestar esclarecimentos quanto à impugnação do DF, constante do ID: 22254110 (cálculos judiciais relativos a MARIA CELESTE ROCHA MENDONÇA, MARIA CÉLIA BESSA E SOUZA, MARIA CÉLIA VERAS CÉSAR PINTO, MARIA CRISTINA G. GONÇALVES PEREIRA, MARA DA C. CARVALHO DOS SANTOS, MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA LOPES e MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS BARROS). Após, às partes. Brasília, 11 de fevereiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador